Tribunal: TJSP
Processo: 1018562-89.2021.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - Pretensão do autor a ser indenizado em decorrência da inscrição de seu nome no CADIN, em que pese a alegada prescrição da pretensão da FESP – Insubsistência – Débito discutido decorrente da condenação penal do autor, com inscrição em Dívida Ativa – Ato administrativo que goza de presunção de legitimidade e

Ementa:
AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - Pretensão do autor a ser indenizado em decorrência da inscrição de seu nome no CADIN, em que pese a alegada prescrição da pretensão da FESP – Insubsistência – Débito discutido decorrente da condenação penal do autor, com inscrição em Dívida Ativa – Ato administrativo que goza de presunção de legitimidade e veracidade – Descrição, na CDA, de intimação do autor para o pagamento da dívida em 2015, com inscrição do nome do autor no CADIN em 2018, não tendo decorrido o prazo prescricional quinquenal – Sentença mantida – Recurso não provido.